Tribunal: TJDFT
Processo: 0707783-05.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. Efeitos da coisa julgada do processo coletivo em benefício do autor de ação individual. TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA INDIVIDUAL ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à desconstituição da sentença de acolhimento da impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva, que reconhece a existência de coisa julgada e extingui o processo sem resolução do mérito.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0705877-53.2020.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira da Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal (SINDAFIS/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos a última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas (GIUrb) prevista na Lei Distrital n.o 5.226/2013, e a pagar eventuais diferenças e reflexos até a data da incorporação do reajuste.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correta (ou não) a sentença, com relação aos efeitos da coisa julgada do processo coletivo em benefício do autor de ação individual.
III. Razões de decidir
4. A influência dos processos coletivos nas ações individuais é regulamentada pelo art. 104 da Lei n.o 8.078/1990, segundo o qual “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada “erga omnes” ou “ultra partes” a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”.
5. Caso essas ações tramitem simultaneamente, os efeitos da sentença na demanda coletiva somente beneficiarão aqueles que propuseram a ação individual se tiver sido requerida a suspensão desse processo (individual) no prazo de trinta dias, após a ciência nos autos com relação ao ajuizamento da demanda coletiva.
6. Lado outro, na situação em que o trânsito em julgado da ação individual é precedente à propositura da ação coletiva, em regra o indivíduo não pode se beneficiar do título coletivo, porque o cumprimento individual poderia violar a segurança jurídica (coisa julgada) ou ocasionar enriquecimento sem causa por parte do indivíduo (CF, art. 5o, inc. XXXVI; CPC, art. 502, 503, 506; CC, art. 884).
7. No caso concreto, as ações coletiva e individual teriam tramitado em momentos diferentes, e o trânsito em julgado do processo individual seria anterior ao ajuizamento do processo coletivo.
8. Conclui-se, pois, existir óbice para que a parte autora seja beneficiada pelo título coletivo (CF, art. 5o, inc. XXXVI; CPC, art. 502, 503, 506; CC, art. 884).
IV. Dispositivo
9. Apelação desprovida.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. XXXVI; CPC, art. 337, §2o, 502, 503 e 506; CC, art. 884; Lei n.o 7.347/1985, art. 19 e 21; Lei n.o 8.078/1990, art. 90 e 104.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.307.644/PE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 04.12.2018; STJ, REsp n. 1.593.142/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 07.06.2016; TJDFT, acórdão 1603119, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, j. 09.08.2022.